Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. VÍCIO INOCORRENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. Se o juiz somente pode conceder um entre os pedidos cumulados e em se tratando de cumulação imprópria, ou seja, cumulação subsidiária ou cumulação alternativa, não há falar em indeferimento da inicial em razão de pedidos incompatíveis formulados pelo demandante.
3. In casu, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos, sua proporcionalidade e o êxito obtido. As circunstâncias revelam a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença e de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes demandantes, uma vez que o requerente teve sucesso em dois dos três pleitos formulados na inicial.
4. Evidenciada a sucumbência recíproca e equivalente, a distribuição dos encargos sucumbenciais deve ser estabelecida na proporção de 50% para cada parte.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.